Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709763-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASFRIGO S/A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS, BARBARA DE LIMA LUCAS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interposto por BRASFRIGO S/A formulado no ID no 58991860, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007